Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739935-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714286-35.2021.8.07.0001, iniciado por CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE e OUTRO(S). A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento do decreto de penhora de veículos e recolhida do mandado de avaliação. Fundamentou que (p. 84, ID31436928): “1. Petição de ID 104523989: A preexistência de penhora ou mesmo a existência de restrição administrativa, judicial ou gravame de alienação fiduciária sobre o bem não impedem o registro de nova penhora e sua consequente alienação em hasta pública, desde que, naturalmente, respeitadas as preferências creditícias legais. 2. A questão não é nova entre nós, e já foi objeto de decisões anteriores, inclusive no âmbito do E. TJDFT, sendo de citar, a propósito, o seguinte julgado, da relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves que, com sua habitual percuciência, assim deixou lavrada a ementa do "decisum": AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. GRAVAME PRÉVIO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade da parte executada, ora agravada, tendo em vista a preexistência de anotação, na matrícula do aludido bem, de averbação de indisponibilidade. 2. É assente na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível e do c. STJ que o registro de indisponibilidade do bem pela Justiça do Trabalho, por si só, não impede que a penhora venha a ser decretada nos autos de origem, pois o escopo da medida de indisponibilidade consiste em impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, por ato particular, não se revelando óbice a outras constrições judiciais, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores na hipótese de eventual expropriação do bem, nos moldes do art. 908 do CPC. Cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para autorizar a penhora do imóvel indicado pela parte exequente, ora agravante. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364639, 07157171020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. 3. Ora, a decretação de indisponibilidade de bem imóvel por decisão judicial é a medida mais grave de restrição patrimonial e, se nem assim é circunstância impeditiva de constrição e excussão, não serão as restrições de natureza meramente administrativa que as impedirão. 4. Indefiro, portanto, o petitório de ID 104523989 e, de consequência, mantenho a penhora determinada, bem como a avaliação.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (p. 13, ID31436929). Nesta sede, a agravante alega que “o ponto fulcral da controvérsia reside em que já pesam sobre os veículos ordem de indisponibilidade criminal, exarada pelo DD. Juízo da 12.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos dos Processos n. 17983.70.2016.4.01.3400 e n. 0005041- 06.2016.4.01.3400, situação em que, segundo a recentíssima jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não pode o juízo cível promover atos expropriatórios sobre tais bens”. Afirma que, de acordo com o entendimento do STJ, “incorre em usurpação de competência o Juízo cível ou trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na esfera penal” (CC 175.033/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/05/2021, DJe 28/05/2021). Argumenta que, “não obstante, de fato, a jurisprudência pátria admita a pluralidade de penhoras sobre um único patrimônio, [...] tal inocorre quando, como no caso, haja ordem de indisponibilidade/sequestro do mesmo bem exarada na esfera penal”. Discorre que “a medida de indisponibilidade/sequestro criminal, por se voltar à efetivação do interesse público e aos efeitos do disposto no art. 91 do Código Penal, prevalece sobre eventual constrição ordenada por juízo cível, assim não podendo resultar na sua alienação em hasta pública, ainda que respeitadas as preferências creditícias legais”. Enfatiza que “somente ao juízo criminal é dada a prática de atos expropriatórios sobre os bens, sob pena de usurpação de competência”. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para que seja ordenado o levantamento da penhora que incide sobre os automóveis da devedora (ID31436922). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 31436923/31436924), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, proferida nos autos de ação indenizatória, que condenou a agravante ao pagamento da quantia de R$1.025.000,00 (ID90393900). O débito somava até 28/06/2021 o valor de R$5.159.093,85 (ID96110338). A consulta Renajud retornou resultado positivo, existindo dois veículos cadastrados em nome da parte executada, um deles com restrição judicial (JKP2904) e o outro (JFC7923) com restrição judicial, restrição administrativa ou gravame de alienação fiduciária (IDs 96602207/96602208), cujas penhoras foram deferidas no ID97516316. A devedora ofertou impugnação, alegando que pesa sobre os automóveis ordem de indisponibilidade expedida pelo Juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos Processos Criminais n. 17983.70.2016.4.01.3400 e n. 0005041-06.2016.4.01.3400. Sobreveio a decisão agravada, que rejeitou a impugnação sob o fundamento de que “a preexistência de penhora ou mesmo a existência de restrição administrativa, judicial ou gravame de alienação fiduciária sobre o bem não impedem o registro de nova penhora e sua consequente alienação em hasta pública, desde que, naturalmente, respeitadas as preferências creditícias legais”. Nesta sede, a agravante alega, em síntese, a impossibilidade de penhora dos automóveis eis que pendentes de sequestro decretado por juízo penal. Em que pesem as alegações recursais, a agravante não comprovou a existência de medida assecuratória penal (sequestro) sobre os veículos em questão. Os documentos acostados aos autos apenas demonstram a existência de tal restrição judicial em relação a imóveis de propriedade da agravante (pp. 67 e 112, ID104523993), não havendo qualquer comprovação referente à alegada ordem de indisponibilidade incidente sobre os automóveis penhorados. Portanto, o direito alegado carece de plausibilidade jurídica, impondo-se a manutenção da decisão recorrida neste momento processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator